Tribunal: STF
Processo: RE 807448
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENTIDADES SINDICAIS. CISÃO DE CATEGORIA POR ESPECIFICAÇÃO. IDENTIDADE ENTRE CATEGORIAS RESULTANTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. PRECEDENTE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.